Tribunal: TJES
Processo: 5002088-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002088-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: I-SERVICE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (4)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO IDPJ QUANDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial.

2. O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

3. A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente. Precedentes: Agravos de Instrumento n.
0026102-88.2022.8.19.0000 e 0074193-15.2022.8.19.0000 do TJRJ
.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a análise liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução de título extrajudicial.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002088-24.2023.8.08.0000

Agravante:
CPX Distribuidora S/A

Agravados:
I-Service Logística e Transportes Ltda. e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CPX Distribuidora contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra no id. 20162715 (integrada pela de id. 21280822) dos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de I-Service Logística e Transportes Ltda. e Outros, na qual a Magistrada de origem considerou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial incompatível com o rito da execução, determinando a sua emenda sob pena de indeferimento.

Nas razões de id. 4412431, a agravante alega em síntese que (a) há fortes indícios de grupo econômico familiar fraudulento; (b) o § 2º do art. 134 do CPC é compatível com o rito da execução de título extrajudicial, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (c) caso haja desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial com intuito de lesar credores, as obrigações serão estendidas aos sócios e administradores; (d) a decisão deve ser reformada, determinando-se a apreciação da tutela de urgência constante na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial.

O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVO INCIDENTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. O ART. 134, §2º, DO CPC DETERMINA A DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE SE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FOR REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL, HIPÓTESE EM QUE SERÁ CITADO O SÓCIO OU A PESSOA JURÍDICA. LEGISLADOR QUE OPTA PELA SIMPLICIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
2. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE DEVE SER DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. O CAPÍTULO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO, EIS QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, MESMO QUE INTERPRETADO À LUZ DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO Nº 988 DO STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0026102-88.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 14/02/2023 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ) (g. n.)

Direito Processual Civil.
Execução de título extrajudicial. Requerimento de desconsideração de personalidade jurídica. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, como no caso dos autos
. Requerimento que deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a medida. Arts. 134, §§ 2º e 4º, do CPC. Alegações do agravante de que as empresas em questão possuem o mesmo ramo de atividade, mesmo endereço e mesmo quadro societário, ou seja, de confusão patrimonial, além de supostas transferências ilícitas e a sucessão das empresas visando desviar quantia em dinheiro não demonstradas neste momento. Falta de elementos a autorizar, neste momento, o deferimento da medida. Recurso desprovido. (0074193-15.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA
- Julgamento: 06/02/2023 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

Justifica-se, portanto, a reforma da decisão para que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica seja analisado pelo Juízo de origem.

Registro que a análise dos requisitos inerentes à medida, bem como suas consequências patrimoniais, cabem primeiramente ao Magistrado de 1º grau sob pena de supressão de instância, sendo que, após a concessão do efeito ativo a este recurso, restou indeferida a tutela de urgência na decisão de id. 24947673 dos autos originários.

Finalmente, consigno que apesar da não efetivação da intimação dos recorridos, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não restou configurado efetivo prejuízo neste momento processual, ante o indeferimento da tutela de urgência no processo originário.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão para determinar a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução, sem necessidade de instauração de incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.